Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-95.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001072-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR CRISTIANO BRUSARROSCO - CPF: 320.126.828-39 (ADVOGADO), LAURA GOMES MUNHOZ - CPF: 043.568.018-81 (AGRAVANTE), ADMILSON LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.505.001-15 (AGRAVADO), MARIA HELENA REZENDE (AGRAVADO), ISAQUEL POLETTO (AGRAVADO), SANDRA LIEGE BARRETO POLETTO - CPF: 589.039.250-68 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALFREDO THOME - CPF: 004.270.719-68 (AGRAVADO), EDEGARD MUNHOZ - CPF: 487.434.298-15 (AGRAVANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.

Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Agravo de Instrumento interposto por Laura
Gomes Munhoz e Edegard Munhoz
de decisão que, em Ação de Anulação de Registro c/c Ação Reivindicatória, Imissão na Posse e Indenizatória, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Os agravantes alegam que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e da família, visto que são aposentados.

Dizem que para obter o benefício não é necessário o estado de miserabilidade, mas apenas a declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção de veracidade e por isso só pode ser afastada mediante prova em contrário, que não teria sido produzida neste caso.

Buscam a antecipação da tutela recursal.

Foi deferido o pedido de antecipação de tutela (Id. 1636957).

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 1888424).

Não foram enviados os autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Agravo de Instrumento interposto por Laura
Gomes Munhoz e Edegard Munhoz
de decisão que, em Ação de Anulação de Registro c/c Ação Reivindicatória, Imissão na Posse e Indenizatória, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, pois se enquadrariam na condição de hipossuficiente e que considerar o valor da causa, que é mera expectativa de direito, como determinante nesta decisão, é equívoco que lhe obsta exercício do direito de ação.

Aduzem, que realmente não têm condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem o prejuízo próprio ou de seus familiares, sendo indeferido o pedido pelo Magistrado Singular.

Apresentaram demonstrativo de pagamento de aposentadoria junto ao INSS e SPPREV e isenção da declaração de imposto de renda.

Conforme a sistemática do artigo 98 do CPC, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Outrossim, a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício da assistência da justiça gratuita, devendo a parte comprovar a insuficiência de recurso para arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e § 2º do artigo 99 do CPC.

Na hipótese, verifico que, de fato, o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
estendeu equivocadamente os efeitos aos agravantes/autores, uma vez que fundamentou o
decisum
apenas com base no valor da causa declarada pelos agravantes R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Colhe-se dos autos que o demonstrativo de pagamento da agravante Laura Gomes, informa que é aposentada no cargo de professora, com provento líquido na ordem de R$ 2.687,51(dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e do outro agravante, seu esposo, Edegard Munhoz, aposentado do INSS, com provento líquido no montante de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), necessitando com estas quantias pagar luz, água, bem como alimentar-se, vestir-se, pagar transporte público e demais despesas, não sendo, portanto, o suficiente para efetuar o pagamento das suas despesas mensais e custear as despesas processuais.

Ademais, considerando o valor atribuído à causa na origem (R$ 3.000.000,00 – Id 1606480), a taxa judiciária devida corresponde ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago pelos agravantes.

Além disso, eventual sucumbência também poderá determinar o pagamento de honorários advocatícios no primeiro e no segundo grau de jurisdição.

Interpreta-se, com isso, que o recolhimento das despesas processuais e custas pode representar significativo encargo para os agravantes, inviabilizando o acesso à justiça.

Tais circunstâncias conferem consistência para a pretensão de concessão do benefício da gratuidade processual. Outrossim, anoto que inexiste qualquer fato capaz de expressar potencial para elidir o convencimento que se extrai da declaração de hipossuficiência, prevalecendo a sua presunção legal associada às circunstâncias que apontam para a impossibilidade de custear as despesas e custas processuais.

Desse modo, resta evidente a veracidade da alegação de insuficiência financeira dos agravantes e o equívoco na decisão combatida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT, E 99, §2º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual. Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita , nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2º, ambos do CPC.

(N.U 1002876-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência de hipossuficiência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício da justiça gratuita, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício. Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5º, XXXV).

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, concedendo a assistência judiciária, mantendo a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020